Tribunal: TJSP
Processo: 0184013-19.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Recurso prejudicado.

Diante da celebração de acordo extrajudicial entre as partes, fica prejudicada a apelação.

Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0184013-19.2009.8.26.0100
Voto n.o 43.130 morf
Registro: 2020.0000076511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0184013-19.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante ASSUMPTA CLARA LORENTE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicados os recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0184013-19.2009.8.26.0100
Voto n.o 43.130 – morf
2
Apelação Cível n.o 0184013-19.2009.8.26.0100
Apelantes/Apelados:
Banco Bradesco S.A.; Assumpta Clara Lorente
Comarca:
São Paulo (25a Vara Cível)
Juiz(a):
Samuel Francisco Mourão Neto
VOTO N.o 43.130
Apelação Recurso prejudicado.
Diante da celebração de acordo extrajudicial entre as
partes, fica prejudicada a apelação.
Recursos prejudicados.
Vistos.
Após a r. sentença e a interposição de recurso,
veio petição informando que foi celebrado acordo extrajudicial, não
havendo mais interesse no prosseguimento do feito.
É o relatório.
Diante da notícia trazida pelo réu, quanto à
celebração de acordo extrajudicial entre as partes, e da inércia da autora,
a qual foi intimada a se manifestar, ficam prejudicados os recursos.
Por
conseguinte,
julgo
prejudicadas
as
apelações.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica